Tribunal: TJES
Processo: 5002899-81.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002899-81.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ERIC PIRES GORZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença e determinar o regular prosseguimento de execução fiscal ajuizada por município, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 53.498,24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve ser extinta com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se o descumprimento de requisitos como tentativa prévia de solução administrativa e protesto do título impede o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa parâmetros para extinção de execuções fiscais, exigindo cumulativamente baixo valor, ausência de movimentação útil e outras condições processuais.

O crédito executado supera o limite de R$ 10.000,00 previsto na resolução, afastando sua caracterização como execução de pequeno valor.

A existência de atos constritivos e indicação de bens à penhora demonstra movimentação processual útil, afastando a hipótese de inércia.

As diretrizes do Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata, mas não incidem quando ausentes seus pressupostos fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos. 2. Execução fiscal com valor superior ao limite estabelecido pelo CNJ não se enquadra como de baixo valor para fins de extinção por ausência de interesse de agir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº5002899-81.2024.8.08.0021

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVAD
O
:
ERIC PIRES GORZA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ERIC PIRES GORZA
contra a decisão monocrática de Id 14941865, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
M
UNICÍPIO DE
GUARAPARI
“
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento”.

Em suas razões recursais de Id 15362944, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o simples fato da Lei Municipal Complementar de nº143/2007 autorizar o não ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito público inferior a R$5.000,00 não afasta a aplicação do Tema 1184 do STF;
II)
o município agravado descumpriu o requisito relativo à necessidade de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, para fins de ajuizamento de Execução Fiscal de baixo valor.

O agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 18068358.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
em face de
ERIC PIRES GORZA
, colimando a perseguição de crédito tributário no valor histórico de R$53.498,24 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n°547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: [...]

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado
na Resolução CNJ nº 547/2024
, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da execução fiscal (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano;
Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) Prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral (art.1º, 5º).

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Superado tal ponto, tem-se que, nada obstante a eventual existência de Lei Municipal instituindo valor mínimo para a cobrança judicial de dívida ativa, recentemente reconheceu o Pretório Excelso, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral
(Tema 1428)
, a validade das exigências e providências estabelecidas pela Resolução nº547 do CNJ, inclusive no que se refere ao valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais.

Nessa ocasião, a Suprema Corte assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Isso porque o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional, mas sob a ótica da eficiência, elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Nesse sentido, destaco ainda o seguinte excerto do voto do Exmo. Relator Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento em questão:

[...] As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. [...]

No caso em análise, contudo, nota-se que o valor histórico do crédito executado é de R$53.498,24 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), quantia que ultrapassa, em muito, o parâmetro mínimo estabelecido pela Resolução nº547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00),
não se enquadrando, pois, na categoria de “execução fiscal de baixo valor”
e, portanto, afastando a aplicação da referida resolução, bem como do Tema 1184 a este caso sob análise.

Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que os autos não permaneceram sem movimentação por período superior a um ano, uma vez que além do bloqueio de valores em conta corrente (Id 11865392), o próprio executado indicou bens à penhora (Id’s 11865025 e 11865391), circunstância essa que, à luz do §1º do art. 1º da referida Resolução nº 547/2024 do CNJ, afasta a aplicação da hipótese de extinção do feito com fundamento na inércia processual e da violação ao princípio da eficiência administrativa.

À vista de tais elementos, conclui-se que não estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão monocrática recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.